Tribunal: TJDFT
Processo: 0722922-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A embargante opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de contradição. Aduz que, diferente do afirmado do r. Acórdão, os pedidos formulados nos autos do processo 0721930-86.2018.8.07.0016 incluem, sim, os dois joelhos da embargante. Informa que, por uma questão de prática médica, o cumprimento da sentença referente a procedimento cirúrgico só pode ser realizado em um joelho de cada vez. Aponta o cumprimento de sentença em relação ao joelho direito, e a necessidade de cumprimento da sentença quanto ao seu joelho esquerdo, na forma dos pedidos descritos na inicial dos autos 0721930-86.2018.8.07.0016. Requer a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão ou contradição, conforme se depreende do item 4 e 5 do Acórdão, in verbis: “[...] 4. Ressalta-se o dever de se requerer o prosseguimento do cumprimento da sentença em contexto nos autos do n.o 07219308620188070016, sob pena de haver modificação da coisa julgada. 5. Lado outro, se o julgamento proferido nos autos do processo n.o 07219308620188070016 não incluiu pedido e condenação referente ao joelho esquerdo da autora, cabível é o ajuizamento de outro processo de conhecimento com tal requerimento. Nesse caso, a referida interposição de novo processo de conhecimento permitirá a apresentação de provas, assim como ocorreu nos aludidos autos em relação ao joelho direito da autora (ID 8742750 – Autos n.o 07219308620188070016), bem como o contraditório e a ampla defesa. [...]”.
5. Destarte, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
6. Diante disso, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.